Tribunal: TJPA
Processo: 0801195-79.2021.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801195-79.2021.8.14.0003

APELANTE: JOSE DILARIMAR FERREIRA, MARIA OTILIA VINHOTE FERREIRA

APELADO: MARCOS DAS CHAGAS SANTOS, GUSTAVO ZENHA CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801195-79.2021.8.14.0003

APELANTE/APELADO: JOSÉ DILARIMAR FERREIRA e MARIA OTÍLIA VINHOTE FERREIRA

APELANTE/APELADO: GUSTAVO ZENHA CARVALHO E MARCOS DAS CHAGAS SANTOS

RELATOR: Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. SUBTRAÇÃO DE SEMOVENTES EM PROPRIEDADE RURAL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. RECURSO DOS RÉUS DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos patrimoniais, morais e lucros cessantes ajuizada por José Dilarimar Ferreira e Maria Otília Vinhote Ferreira em face de Gustavo Zenha Carvalho e Marcos das Chagas Santos, em razão da subtração de 77 semoventes de propriedade rural. A decisão de primeiro grau condenou os réus ao pagamento de R$ 431.920,00 por danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais, indeferindo o pleito de lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:

(i) definir se há responsabilidade dos réus pela subtração dos animais e consequente dever de indenizar;

(ii) estabelecer se é cabível a condenação ao pagamento de lucros cessantes em razão da perda de bezerros que nasceriam das vacas prenhas;

(iii) determinar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório, composto por boletim de ocorrência, documentos de propriedade e ata notarial com confissão extrajudicial, comprova a subtração dos animais e a responsabilidade dos réus.

4.

O valor fixado a título de danos materiais corresponde ao efetivo prejuízo apurado em documentos, não havendo excesso ou ausência de lastro probatório.

5.

A pretensão de indenização por lucros cessantes carece de comprovação concreta, baseando-se em projeções hipotéticas de nascimento e comercialização de bezerros, o que inviabiliza o acolhimento do pedido.

6.

O dano moral é caracterizado pela invasão da propriedade, subtração do patrimônio de pessoas idosas e em condição de vulnerabilidade, superando meros dissabores.

7.

O montante arbitrado na origem (R$ 10.000,00) mostra-se desproporcional à gravidade dos fatos, impondo-se a majoração para R$ 10.000,00, para cada um dos autores, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8.

Presentes os requisitos legais, é devida a concessão da gratuidade da justiça aos autores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso dos réus desprovido. Recurso dos autores parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Acordam os excelentíssimos desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER dos recursos, NEGANDO PROVIMENTO ao apelo dos requeridos e DANDO PARCIAL PROVIMENTO à apelação da parte autora, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelações cíveis interpostas em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Patrimoniais, Extrapatrimoniais e Lucros Cessantes (Proc. nº 0801195-79.2021.814.0003), ajuizada por JOSÉ DILARIMAR FERREIRA e MARIA OTÍLIA VINHOTE FERREIRA contra GUSTAVO ZENHA CARVALHO e MARCOS DAS CHAGAS SANTOS.

O Juízo Singular prolatou sentença com o seguinte comando final:

“...Ante o exposto, julgo parcialmente PROCEDENTE o pedido para condenar os requeridos a pagar à parte autora a quantia de R$ 431.920,00 (quatrocentos e trinta e um mil, novecentos e vinte reais), a título de danos materiais e condenar os requeridos a pagar à parte autora a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais; acrescidos de correção monetária, pelo índice IGPM, e de juros de mora, pelo percentual legal (1% a.m.),

ambos desde a ocorrência do ato ilícito, nos termos do art. 398 do CC e Súmulas 43 e 54 do STJ. Nos termos do art. 487, I, CPC, extingo o feito com resolução de mérito.

Condeno a parte requerida a arcar com as custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da condenação.”

Irresignadas, ambas as partes apelaram.

Os réus (Gustavo Zenha Carvalho e Marcos das Chagas Santos) alegam, em síntese, que: (i) a sentença carece de fundamentação adequada; (ii) inexiste prova da prática de ilícito ou de sua responsabilidade pela subtração dos animais, ressaltando que o depoimento dos autores e testemunhas foi desconsiderado pelo magistrado, por influência externa, e que os demais depoimentos são apenas informativos e frágeis; (iii) não há comprovação do número de animais ou do valor atribuído; (iv) inexistem danos morais indenizáveis; e, subsidiariamente, requerem a redução do quantum arbitrado. Pugnam, assim, pela total improcedência da ação.

Por sua vez, os autores (José Dilarimar Ferreira e Maria Otília Vinhote Ferreira) sustentam: (i) direito à concessão da gratuidade da justiça, em razão de hipossuficiência financeira; (ii) necessidade de reforma parcial da sentença, para incluir a condenação ao pagamento de lucros cessantes, em razão da perda de bezerros que nasceriam das vacas prenhas subtraídas, no valor estimado de R$ 151.200,00; (iii) majoração da indenização por danos morais, fixada em apenas R$ 10.000,00, para R$ 200.000,00, em atenção à gravidade dos fatos, à condição de idosos e doentes dos autores, e ao intenso sofrimento suportado. Requerem, ainda, a condenação dos réus em custas e honorários advocatícios.

Contrarrazões devidamente apresentadas no Id. 18608925 e Id. 19740246.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço dos recursos e passo a analisá-los conjuntamente.

2.

2. RAZÕES RECURSAIS

2.

1.
APELAÇÃO DE GUSTAVO ZENHA CARVALHO E MARCOS DAS CHAGAS SANTOS

Os apelantes insurgem-se contra a sentença de parcial procedência, sob o argumento de inexistir prova da prática de ilícito e da responsabilidade que lhes foi atribuída, bem como pela ausência de comprovação dos danos materiais e morais reconhecidos. Requerem a improcedência da demanda ou, subsidiariamente, a redução das indenizações fixadas.

Razão, contudo, não lhes assiste.

Embora o Juízo de origem tenha desconsiderado os depoimentos diretos dos autores, por influência indevida de sua advogada, e reconhecido que as testemunhas arroladas possuem vínculo de parentesco, não se pode olvidar que a prova documental produzida nos autos é suficiente para sustentar a condenação.

Constam dos autos boletim de ocorrência, documentos que comprovam a propriedade dos semoventes e, principalmente, ata notarial contendo transcrição de gravações nas quais um dos réus teria confessado a subtração dos animais em razão de dívida do filho dos autores.

Assim, o conjunto probatório não se resume a meros comentários ou boatos de terceiros, mas contém elementos que conferem verossimilhança às alegações iniciais, confirmando a subtração de 77 cabeças de gado e a responsabilidade dos demandados.

No que se refere ao valor dos danos materiais fixado em R$ 431.920,00, o montante foi estabelecido com base em documentos juntados aos autos, que permitem mensurar o prejuízo sofrido. Não há, portanto, excesso ou ausência de lastro probatório a justificar reforma.

Quanto ao dano moral, é inequívoco que a invasão da propriedade rural e a subtração de semoventes de idosos, gerando temor, insegurança e perda patrimonial relevante, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando violação à dignidade da pessoa humana. O valor fixado na origem, R$ 10.000,00, mostra-se moderado, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dessa forma, a apelação dos réus não merece acolhimento.

2.2.
APELAÇÃO DE JOSÉ DILARIMAR FERREIRA E MARIA OTÍLIA VINHOTE FERREIRA

Os autores/apelantes insurgem-se contra a sentença na parte em que deixou de condenar os réus ao pagamento de lucros cessantes e fixou indenização por danos morais em valor considerado ínfimo. Requerem, ainda, a concessão da gratuidade da justiça.

De início, verifico que os apelantes juntaram documentação comprobatória de hipossuficiência econômica, consistente em extratos de benefício previdenciário e declarações de imposto de renda, além de comprovantes de despesas. Diante desse quadro, em observância ao disposto no art. 98 do CPC e ao art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, defiro o benefício da gratuidade da justiça.

No mérito, no tocante aos lucros cessantes, não há elementos concretos que demonstrem, de forma efetiva, a frustração de rendimentos decorrente da subtração das vacas prenhas. A pretensão dos apelantes funda-se em projeções hipotéticas acerca do nascimento e comercialização de bezerros, sem comprovação pericial ou documental segura capaz de estabelecer o ganho líquido que teria sido obtido. Desse modo, correta a sentença ao indeferir o pedido.

Por outro lado, quanto ao dano moral sofrido pela parte autora, já que os atos ilícitos praticados contra si causaram dor, sofrimento e desequilíbrio em seu bem-estar, notadamente porque o produto do furto e receptação - gado leiteiro - consiste justamente no seu meio de subsistência, ao buscar o valor para sua reparação através de uma compensação, deve-se impor ao ofensor obrigação que ao mesmo tempo em que agrava o patrimônio daquele, proporciona a este uma reparação satisfativa.

Portanto, para a fixação da indenização por dano moral necessário se levar em conta, além da abrangência da culpa e consequências danosas do ato, as condições econômicas e financeiras das partes, a fim de que o valor não se caracterize em enriquecimento sem causa daquele que recebe e que também não se trate de quantia deveras irrisória para aquele que paga, sob pena de não haver o adequado e imprescindível desestímulo.

No caso, o valor arbitrado em R$10.000,00 mostra-se em consonância com o binômio reparação/punição, máxime ante a gravidade da conduta, todavia, considerando que são dois autores prejudicados, entendo ser pertinente a reparação para cada um deles, portanto, o valor arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se aquém da gravidade dos fatos vendendo ser arbitrado para cada um dos demandantes, sendo tal quantia condizente com a extensão do sofrimento experimentado, mas ainda proporcional à capacidade econômica das partes, sendo tal montante adequado ao arbitrado em casos análogos em nossa jurisprudência pátria
[1]
.

3. CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS, NEGANDO PROVIMENTO ao apelo da parte requerida, e DANDO PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de José Dilarimar Ferreira e Maria Otília Vinhote Ferreira, apenas para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais),
para cada um dos autores
, mantida no mais a sentença de origem
.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FURTO E RECEPTAÇÃO DE GADO – Sentença de procedência – Inconformismo do réu – Parcial acolhimento – Responsabilidade de indenizar decorrente da receptação dolosa da res furtiva – Ato que foi determinante para o sucesso da subtração do patrimônio do autor – Dano material – Lucros cessantes – Sem a prova da efetiva prenhez dos animais e da quantidade de leite produzida, aferição se dá por razoabilidade – Deve ser considerada a procriação e produção de metade dos animais perecidos –
Dano moral configurado – Indenização fixada em R$10.000,00 compatível com as circunstâncias da causa
– Sentença reformada em parte – DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10010191020218260480 Presidente Bernardes, Relator.: Alexandre Coelho, Data de Julgamento: 31/08/2022, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2022) (destaquei).

Belém, 28/01/2026